Tribunal: TJDFT
Processo: 0716113-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. RECURSO DO BANCO. FRAUDE. EMPRÉSTIMO. REVELIA. PRESUNÇÃO FÁTICA. PROVA DO CONHECIMENTO DA GERÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. DANO MATERIAL E MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
1. Aplica-se o CDC às instituições financeiras, conforme enunciado de súmula n. 297 do STJ.
2. A confissão quanto à matéria fática decorrente do efeito da revelia, a prova de acompanhamento das irregularidades pela gerência da instituição com o aviso prévio de ausência de responsabilidade da cliente, a negativa administrativa de exclusão de falha na segurança do banco, bem como a ausência de culpa por parte da consumidora, são circunstâncias que comprovam a falha na prestação do serviço bancário, devendo a instituição ser responsabilizada pelos prejuízos experimentados pela consumidora, ex vi do art. 14 do CDC.
3. Os acontecimentos narrados e comprovados na demanda em razão da falha na prestação do serviço fundamentam o pedido indenizatório de dano moral, pois desbordam do mero aborrecimento, traduzindo em ofensa a direito da personalidade da consumidora.
4. O valor da reparação a título de dano moral deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão, o que foi observado na sentença apelada, por isso, a manutenção do valor arbitrado.
5. Negou-se provimento aos recursos.